Tribunal: TCU
Processo: 034.766/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2007, em virtude da ausência de parecer válido do Conselho de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Geraldo Paiva dos Santos Júnior (CPF XXX.160.424-XX), ex-prefeito de São José do Campestre/RN, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. José Borges Segundo (CPF XXX.833.334-XX), prefeito sucessor do município de São José do Campestre/RN, gestão de 2009-2012; 9.2. julgar irregulares as contas de Sr. Geraldo Paiva dos Santos Júnior (CPF XXX.160.424-XX), ex-prefeito, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se os valores eventualmente recolhidos; Data da ocorrência Valor histórico (R$) 01/03/2007 9.649,20 (D) 01/03/2007 1.394,80 (D) 06/04/2007 1.394,80 (D) 06/04/2007 9.649,20 (D) 05/05/2007 1.394,80 (D) 05/05/2007 9.649,20 (D) 31/05/2007 1.394,80 (D) 31/05/2007 9.649,20 (D) 29/06/2007 1.394,80 (D) 29/06/2007 9.649,20 (D) 31/07/2007 8.109,20 (D) 31/07/2007 9.649,20 (D) 31/08/2007 9.429,20 (D) 02/10/2007 9.429,20 (D) 31/10/2007 9.429,20 (D) 05/12/2007 1.394,80 (D) 31/12/2007 R$ 197,93 (C) 9.4. aplicar ao Sr. Geraldo Paiva dos Santos Júnior (CPF XXX.160.424-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.